Tribunal: TJDFT
Processo: 0748231-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos de origem (PJe 0008135-07.2015.8.07.0001 - id 214689846). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 20 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator